Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-63.2024.8.11.0100
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-63.2024.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSNI RODRIGUES SOARES - CPF: 830.984.889-72 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDO
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRAZO CONCEDIDO SEM JUNTADA DE DOCUMENTOS
ACERCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de
A
pelação, mantendo a
sentença que
cancelou a distribuição d
a Ação Revisional
, nos termos do art. 290 do CPC
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa
física
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e se o cancelamento da distribuição foi adequado.

III. Razões de decidir

3.
O
benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e nos
arts
. 98 e seguintes do CPC, exige demonstração mínima de incapacidade financeira
.

4.
Intimado
reiteradas vezes para comprovar sua alegada hipossuficiência,
o autor
permaneceu inerte, não apresentando qualquer
prova
idône
a.

5.
A mera alegação de pobreza não é suficiente para o deferimento do benefício, sendo indispensável prova mínima da insuficiência de recursos
.

5.
A decisão monocrática observou o devido processo legal, garantindo ao recorrente oportunidades para demonstrar sua condição econômica.

6.
Ausentes novos fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento da distribuição
e extinção do processo
mostra-se cabível quando inexiste provas
da
incapacidade financeira para a concessão do benefício da gratuidade da Justiça,
não bastando a mera declaração de hipossuficiência
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§3º e 7º; 1.007, §§ 2º e 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.399.586/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.11.2019,
DJe
03.12.2019; TJ-MT,
AgInt
nº 1022136-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2025; TJ-MT,
ApC
nº 1015242-70.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Osni Rodrigues Soares contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.
(Id.
310677870
).

O agravante, em síntese, sustenta a
nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e necessidade de juízo de
retratação. Afirma
que o indeferimento da gratuidade da justiça foi indevido diante das reiteradas tentativas de comprovar a hipossuficiência e da ausência de má-fé
e alega a
ilegalidade na expedição de ofício ao NUMOPEDE, por suposta afronta às prerrogativas da advocacia. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, conceder a gratuidade da justiça, cassar a sentença extintiva e afastar a determinação de comunicação ao referido órgão, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação
. (Id.
315000376
).

O agravo apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
(Id.
319404887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida
pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Extrai-se dos autos que
Osni Rodrigues Soares ajuizou Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se, ainda,
que o pedido
foi indeferido após o autor, mesmo intimado em mais de uma oportunidade (Ids. 171180341 e 177972116), deixar de apresentar qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência econômica.

Diante da inércia, foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC (Id. 195205533).

Interposta Apelação, o recorrente
fez novo
pedido de gratuidade, mas novamente limitou-se a alegar sua incapacidade financeira, sem instruir o recurso com qualquer prova.

Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 304477864), reiterou as mesmas alegações, deixando de apresentar os documentos exigidos, mesmo após nova oportunidade (Ids. 306485384 e 310524882).

Diante desse cenário, foi proferida a decisão monocrática agravada (Id. 310677870), que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos e indeferindo novamente a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos
”.

O
benefício da gratuidade, previsto
nos artigos 98 e seguintes do CPC, exige, portanto,
d
emonstração mínima de incapacidade financeira, cabendo à parte interessada instruir o pedido com elementos que evidenciem a necessidade.

C
onforme dispõe o §2º do artigo 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos
, o
que ocorreu no presente caso, tanto na primeira instância quanto no segundo grau.

Não obstante as intimações sucessivas, o agravante manteve-se inerte quanto à comprovação da hipossuficiência, não juntando contracheques, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou qualquer outro documento que permitisse aferir sua situação financeira.

A mera alegação de pobreza não basta para a concessão do benefício, sendo necessária prova mínima, sob pena de banalização da medida excepcional prevista na legislação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. TEORIAS DA APARÊNCIA E DO RISCO-PROVEITO. RECURSO DE T7 NÃO CONHECIDO E RECURSO DE CONSTRUTORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, acarreta a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 99, §7º, do CPC. (...) (TJ-MT 1015242-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente impede o conhecimento do recurso. 2. O não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1399586/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019,
DJe
03.12.2019.

(N.U 1022136-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025)

Dessa forma, tendo sido regularmente oportunizado ao agravante comprovar sua alegada insuficiência, e não havendo qualquer
documento que evidencie sua incapacidade econômica, não há motivo para reformar a decisão monocrática.

No tocante à expedição de ofício ao NUMOPEDE, embora determinada na sentença, não se verifica irregularidade apta a justificar sua revogação, tratando-se de mera comunicação administrativa sobre a reiteração de demandas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025